Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-72.2022.8.11.0087
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001351-72.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ARLINDO SIMONETTO - CPF: 143.147.891-15 (APELANTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Municipio de Guarantã do Norte-MT (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO INCIDENTE SOBRE A PROPRIEDADE. IPTU OU ITR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa, e, consequentemente, se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase probatória.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado do mérito, sem a produção de provas essenciais, viola o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando a controvérsia envolve questões fáticas que demandam dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A ausência de abertura da fase probatória em casos que demandam produção de provas para o esclarecimento de fatos relevantes configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para assegurar a ampla defesa e o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivo relevante citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1002097-82.2019.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 24.7.2024; TJMT, N.U. 1000540-71.2022.8.11.0036, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 7.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ARLINDO SIMONETTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c.c. indenização por danos morais e materiais n. 1001351-72.2022.8.11.0087 proposta contra o
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e, por consequência, revogou a tutela provisória de urgência.

E ainda condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, sem que fosse oportunizada a produção de outras provas, bem como por não ter se pronunciado sobre o Tema 174/STJ.

No mérito, assevera que é ilegal a exigência de recolhimento de IPTU, pois: i) não se observou o devido processo legal, já que o afastamento do ITR se deu de forma unilateral; ii) o imóvel é destinado à exploração da atividade de pecuária; iii) o Município está a usurpar a competência da União para legislar sobre direito agrário; e iv) não compete ao Município estabelecer regras incidentes sobre tributos estaduais.

Afirma que a inscrição em dívida ativa e o protesto de certidão de dívida ativa gera o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados ao contribuinte. Ademais, a necessidade de contratação de advogado impõe a obrigação de ressarcir os honorários contratuais pagos a ele.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença. Se rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 222628182 pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 238394681, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ARLINDO SIMONETTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c.c. indenização por danos morais e materiais n. 1001351-72.2022.8.11.0087 proposta contra o
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e, por consequência, revogou a tutela provisória de urgência.

Na origem, a controvérsia se refere ao imposto incidente sobre a propriedade denominada de “Chácara Santa Rita”, com área de 221.009,30 m2 (duzentos e vinte e um mil e nove inteiros e trinta centésimos de metros quadrados), desmembrada de área maior do loteamento “Jardim Vitória”, localizada no Município de Guarantã do Norte (MT), porquanto o autor, ora apelante, alega que incide o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e o réu, ora apelado, entende que incide o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

No caso, o apelante não discute se o imóvel é urbano ou rural, mas sim a destinação dada à propriedade que, segundo afirmado na inicial, é voltada para a atividade de pecuária.

Logo, a questão deve ser decidida à luz do Tema n. 174 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)
”.

Quanto ao julgamento antecipado do mérito, constata-se que o d. Juízo
a quo
havia oportunizado às partes o direito de produzir outras provas (decisão proferida em 4.8.2023, Id. 222628159), manifestando o apelado pela juntada de prova documental (manifestação, Id. 222628160) e o apelante pela produção de prova testemunhal para comprovar o fato alegado na inicial (manifestação, Id. 222628164).

No entanto, o d. Juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito da pretensão originária, dispensando a produção de outras provas; logo, considerou somente a prova documental anexada à inicial e a produzida no curso do processo (sentença, Id. 222628170).

Ocorre que a questão relativa à destinação dada à propriedade é matéria de fato, pelo que não se poderia dispensar a produção de prova requerida pelo apelante para comprovar o fato alegado na inicial, em especial a exploração da atividade de pecuária.

Dessa forma, presente a controvérsia sobre questão de fato, não é admissível dispensar a produção de outras provas, a impor a anulação da sentença, de modo a possibilitar a reabertura da fase probatória.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.
” (TJ-MT, N.U 1002097-82.2019.8.11.0009, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024, publicado no DJE 8.8.2024).

“
O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe
.” (TJ-MT, N.U 1000540-71.2022.8.11.0036, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 7.2.2024, publicado no DJE 14.2.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase probatória.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024